Tribunal: TJDFT
Processo: 0704568-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704568-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO BORGES DE CASTRO E SILVA, AUREA REGINA DE CASTRO GARBULHA BORGES E SILVA EMBARGADO: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Cláudio Borges de Castro e Silva e Aurea Regina de Castro Garbulha Borges e Silva (ID no 25791119) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de carência de ação suscitada pela ré, conheceu e deu provimento à apelação por ela interposta, e julgou prejudicado o recurso adesivo dos autores (ID no 25456624). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 20 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO